Tribunal: TJMT
Processo: 1001947-65.2019.8.11.0021
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1001947-65.2019.8.11.0021
Origem: Juizado Especial Cível de Água Boa.
Recorrente: R.P.N AGRÍCOLA LTDA-ME.
Recorrido: LUIZ ANACLETO XAVIER.
Data do Julgamento: 03/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – DANO MATERIAL COMPROVADO – TERMO INICIAL DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO EFETIVO PREJUÍZO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em se tratando de danos materiais oriundos de relação contratual, a correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo nos termos da Sumula 43 do STJ e, os juros de mora a partir da citação.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001947-65.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[R. P. N. AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.688.875/0001-93 (RECORRENTE), BRUNO SIMITAN SEGATTO - CPF: 029.402.171-06 (ADVOGADO), LUIZ ANACLETO XAVIER - CPF: 533.681.699-04 (RECORRIDO), NEWTON EMERSON BELLUCO - CPF: 284.865.458-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022